Tribunal: CARF
Processo: 13807.000892/2004-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.000892/2004-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.609 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
DRILLER TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2001, 2002
PEDIDO DE OPÇÃO RETROATIVA.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
VEDAÇÃO.
A atividade de representação comercial encontra óbice ao regime simplificado
consoante vedação expressa na Lei criadora do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo, formalizado em 05/02/2004, de solicitação de
reenquadramento no Simples.
2.
Alega a interessada que não se conforma com sua exclusão do regime, e
que encontrava-se cadastrada em CNAE-Fiscal errôneo, correspondente ao código
8515-2-99 (Outras atividades relacionadas com a atenção à saúde), sendo o correto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.000892/2004-47
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.609 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.000892/2004-47

conforme documentos acostados aos autos, o CNAE 3310-3-02 (Fabricação de
instrumentos e utensílios para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos e de
laboratórios).
3.
Acostou-se aos autos cartão do CNPJ, cópia da última Alteração
Contratual, cópia de pesquisa efetuada junto ao IBGE referente ao novo CNAE e
cópia do documento de exclusão do Simples (fls. 2 a 20).
4.
Complementou-se a solicitação com a juntada, em 17/04/2006, de
manifestação reiterando seu pleito de enquadramento retroativo no regime, "uma vez
que a empresa está enquadrada desde a data de 01/01/2000" (fl. 21).
5.
Tal pleito foi deferido parcialmente em 01/06/2006, pela Delegacia da
Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo, por meio da Decisão
DICAT N° 413/2006 (fls. 32 e 33), sob o fundamento de que se trata de solicitação
intempestiva de revisão de exclusão, não constando nos registros da SRF que a
interessada tenha apresentado impugnação ao Ato Declaratório Executivo n° 483.300,
que a excluiu do Simples com efeitos retroativos a partir de 01/02/2002 (fls. 151 a
154), estando a exclusão revestida do apropriado fundamento legal.
6.
Acrescentou-se que no período de 2000 a 2003 constava no cadastro do
sistema CNPJ o registro da empresa no CNAE 8516-2-99 (Outras atividades
relacionadas com a atenção à saúde), e o Contrato Social da interessada consignava a
atividade de representação comercial, que constitui fator impeditivo à opção pelo
Simples, com fulcro no art. 9o, inciso XIII, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996,
regulamentado pela Instrução Normativa SRF n° 608, de 09/01/2006.
7.
Na referida decisão registrou-se, entretanto, que é pertinente a inclusão da
interessada no regime simplificado, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2004, ao
amparo dos seguintes fundamentos:
7.1.
Em 31/10/2003 a recorrente modificou seu CNAE para 3310-3-02
(Fabricação de instrumentos e utensílios para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos
e de laboratórios) e removeu de seu Contrato Social a atividade de representação.
7.2
Desde o ano-calendário 2004 a requerente vem apresentando as
Declarações Simplificadas (fl. 25) e efetuando os recolhimentos respectivos (fl. 27),
demonstrando sua intenção inequívoca em aderir ao Simples, nos termos do Ato
Declaratório Interpretativo SRF n° 16, de 02/10/2002.
7.3
De acordo com a Nota Técnica CORAT/CODAT/DIPEJ/N0 044, de
12/05/2004, foi implementada a simulação do evento 301 - Opção pelo Simples -, para
primeiro de janeiro próximo, utilizando o programa PGD CNPJ (versão contribuinte) e
o resultado da Pesquisa Prévia Automática, efetuada em 19/05/2006 (fl. 24), não
acusou fatores impeditivos à inclusão na sistemática simplificada.
8.
Concluiu-se, assim, pelo deferimento parcial do pedido, informando-se à
interessada acerca do direito à interposição de manifestação de inconformidade quanto
à parcela do pedido que foi indeferida, compreendendo o período de 01/01/2000 a
31/12/2003 .
9.
Comunicada do deferimento parcial em 08/06/2006 (fls. 36 a 38), a
requerente apresentou manifestação de inconformidade ao despacho denegatorio
em 23/06/2006 (razões à fl. 39 e anexos às fls. 40 a 122). Alega, em síntese, que:
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.609 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.000892/2004-47

9.1.
A empresa encontra-se enquadrada no Simples desde 01/01/2001 em
razão de estar cumprindo com suas obrigações, entregando as Declarações
Simplificadas e efetuando os recolhimentos respectivos.
9.2.
Apesar de estar mencionado no objeto social da empresa a atividade de
representação comercial, que foi excluída na Alteração Contratual de 31/10/2003, a
recorrente "nunca utilizou esta atividade para fins jurídicos, ou seja, esta atividade foi
discriminada erroneamente pela outra contabilidade que fazia a parte contábil da
empresa na época".
9.3.
Para fazer prova, juntou-se aos autos as Declarações Simplificadas dos
anos-calendário 2001 a 2005, que foram recepcionadas pela própria SRF, bem como
cópia do Contrato Social a Alterações (acostou Declarações às fls. 40 a 102 e
documentos contratuais às fls. 103 a 122).
9.4.
A empresa declara, ainda, que as informações relatadas neste
contraditório correspondem à expressão da verdade e que está ciente da penalidade
prevista no Código Penal quanto à falsidade ideológica.

Em sessão de 28 de fevereiro de 2008 (e-fls. 313) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
microempresas e das empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2000
ATO
DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
NOTIFICAÇÃO
E
QUESTIONAMENTO.
Comprovado nos autos que a contribuinte foi regularmente cientificada do
ADE, e não apresentou os recursos cabíveis, na época própria, à autoridade
competente, a manifestação da interessada deve ser considerada como pedido de
inclusão com efeitos retroativos, tendo em vista a defínitividade do ato que a
excluiu.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. VEDAÇÃO.
A atividade de representação comercial encontra óbice ao regime simplificado
consoante vedação expressa na Lei criadora do Simples.
Solicitação Indeferida

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 329 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repete o argumento de que nunca realizou a atividade impeditiva de
representação comercial informada erroneamente no seu contrato social. Para fazer prova do
alega, junta notas fiscais que demonstrariam que jamais exerceu a atividade de representação
comercial. Presenta também documento do Conselho Regional dos representantes comercial do
Estado de São Paulo que também faia prova neste sentido.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.609 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.000892/2004-47

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, cumpre observar que a recorrente foi excluída do Simples por meio
de ADE de e-fls. 11 de 11/08/2003 por exercício de atividade vedada, do qual teve ciência em
26/08/2003 (8518 - 2/99 Outras atividades relacionadas com a atenção à saúde) conforme e-fls.
49.
Em 28 de março de 2006, a empresa junta petição (e-fls. 45) solicitando a inclusão
ao Simples federal com efeitos retroativos à 01/01/2000.
Despacho de e-fls. 67 reconheceu a intempestividade do recurso de e-fls. 9 e
apenas analisou a petição de e-fls. 45. Por entender que a empresa fez as alterações no contrato
social, excluindo a atividade vedada, a DRF deferiu parcialmente a petição da recorrente,
admitindo-a no simples a partir de 01/01/2004.
O despacho de e-fls. 67 foi ratificado (por questões regimentais da RFB à época)
pelo despacho do chefe da DICAT na e-fls. 69. No recurso contra esta decisão, às e-fls. 81, a
recorrente se insurge contra “o pedido indeferido de 01/01/2000 a 31/12/2003”.
Resta pendente na presente lide verificar se a empresa realizava ou não a atividade
de representação comercial.
Nos casos de exclusão do Simples, cabe à Fiscalização comprovar o efetivo
exercício de atividade vedada. Este CARF inclusive editou a Súmula 134 que afirma que “a
simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na
exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal
atividade.”
No presente processo, temos pedido de inclusão retroativa, situação em que
cabe à empresa requerente, e não ao Fisco, o dever de comprovar que não exerce a atividade
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.609 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.000892/2004-47

impeditiva que ela mesma decidiu informar no seu contrato social. Não se trata de prova
negativa, mas de simples necessidade de comprovação de que a informação de atividade
impeditiva no contrato social decorreu de erro. O procedimento de análise de pedido de opção ao
Simples Federal se resumia à análises cadastrais, o que se repete até agora com o Simples
Nacional. Portanto, o cadastro da pessoas jurídica deve estar de acordo com as disposições
regulamentares para poder aderir ao Simples Federal. A empresa protocolou pedido de adesão
retroativa mesmo tendo informado deliberadamente em seu contrato social uma atividade
impeditiva.

A contribuinte nega que tenha exercido a atividade de representante comercial,
inclusive afirmando no seu recurso voluntário que “nunca houve registro da empresa no
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO ESTADO DE SÃO
PAULO”.
No entanto, conforme consulta ao referido Conselho Regional (site
https://www.core-sp.org.br/consulta-de-situacao), verificamos que o seu CNPJ 02250980000106
consta vinculado a um registro de no 0114357/1998 que se encontra atualmente cancelado:

Ademais, as cópias das autorizações para emissão de notas fiscais de Serviço pela
Prefeitura de São Paulo em nada comprova o não exercício da atividade de representante
comercial. O mesmo se diz das notas fiscais selecionadas pela recorrente para serem juntadas
aos presentes autos. Igualmente, as cópias dos registros de saídas não discriminam os serviços
prestados e assim não são hábeis a desconstituir tanto a informação do objeto social no contrato
social da empresa como o registro de representante comercial no Conselho regional de
Representantes Comerciais.
Tendo a empresa sido excluída do Simples em 11/08/2003, trataram os seus
representantes legais de remover todas as informações que pudessem prejudicar seu pedido de
re-inclusão. Para tanto, alteraram o contrato social, excluindo a atividade de representante
comercial em 24/09/2003. O registro no Conselho Regional, efetuado em 1998, foi cancelado
como já esclarecido acima.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.609 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.000892/2004-47

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital